Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FÍSICA EXTREMA OU INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciado que alega apresentar anemia hemolítica autoimune e sequelas neurológicas decorrentes de hanseníase, sob o fundamento de incompatibilidade do tratamento médico com o regime de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o quadro clínico apresentado pelo sentenciado caracteriza situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, II, da Lei de Execução Penal possui natureza excepcional e exige prova de doença grave que implique incapacidade física extrema ou impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.
4. A mera existência de enfermidade crônica não autoriza, por si só, a concessão da medida, sendo indispensável a demonstração de imprescindibilidade médica do tratamento fora do sistema prisional ou a necessidade de cuidados permanentes incompatíveis com a custódia.
5. Os laudos médicos oficiais indicam que o sentenciado apresentou hanseníase neural pura já curada, restando apenas sequelas neurológicas crônicas e estáveis, sem evidência de neurite ativa.
6. A anemia hemolítica autoimune diagnosticada não apresenta descompensação atual, conforme avaliação técnica recente constante dos autos.
7. Os relatórios médicos e administrativos apontam inexistência de incapacidade física severa ou dependência de terceiros para a realização de atividades da vida diária.
8. Informações da direção da unidade prisional indicam a possibilidade de acompanhamento médico intramuros, com encaminhamento para atendimento externo mediante escolta quando necessário.
9. O conjunto probatório demonstra que o sistema prisional possui condições de prestar assistência médica adequada, afastando a caracterização da hipótese excepcional prevista no art. 117, II, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave que implique incapacidade física extrema ou impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
2. A existência de doença crônica, sem demonstração de descompensação clínica, dependência de terceiros ou inadequação do tratamento intramuros, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.